Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão n.o 1733839 que, reconhecendo a deserção, não conheceu o recurso interposto pela ré, Mastercard. A embargante aponta omissão, alegando que as guias inseridas não foram consideradas, e requer a retificação da denominação social para MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 05.577.343/0001-37.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
3. A omissão invocada é inexistente, porquanto avaliados os pressupostos de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: “Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso".
4. No caso, embora a embargante tenha inserido as guias (ID 46952475 e ID 46952476), não comprovou os respectivos pagamentos no prazo legal, ensejando o reconhecimento da deserção (art. 42, § 1o, e art. 54, da Lei no 9.099/95).
5. Por outro lado, é questão de ordem pública a retificação da denominação social da empresa MASTERCARD BRASIL LTDA (ID 46952400/ 46952405) para MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ sob o no 05.577.343/0001-37. Promova-se a retificação.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Determinada a retificação da denominação social da empresa embargante.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.